Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DROGARIA TREVO SOS LTDA – ME E OUTROS, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, em ação de execução ajuizada em seu desfavor por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram que a decisão determinou a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. Contudo, em exame aos autos, verifica-se que a penalidade em já foi arguida no agravo de instrumento n. 0726301-05.2022.8.07.0000, que não foi conhecido por falta de pressuposto formal (ausência de recolhimento do preparo) – ID 137947556 - Pág. 2. Lado outro, nas razões de agravo requereram a apreciação de preliminares que versam “sobre a prescrição da ação executiva”. Nestes pontos, verifica-se que não houve análise pela decisão agravada, bem como que o juízo de origem afastou o lapso prescricional em decisum datado de 10/02/2022 (ID 41563952 - Págs. 25/26). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de inadmissibilidade e de preclusão da matéria de direito, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46